Tribunal: TJSP
Processo: 1500233-07.2018.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÕES – TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÕES, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – RECURSO DEFENSIVO – Preliminar – Inépcia da denúncia – Não ocorrência - Peça acusatória que descreve minuciosamente as condutas imputadas aos acusados, possibilitando-lhes a ampla defesa – Preenchimento a todos os requisitos

Ementa:
APELAÇÕES – TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÕES, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – RECURSO DEFENSIVO – Preliminar – Inépcia da denúncia – Não ocorrência - Peça acusatória que descreve minuciosamente as condutas imputadas aos acusados, possibilitando-lhes a ampla defesa – Preenchimento a todos os requisitos elencados no art. 41 do CPP – Mérito - Absolvição – Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas – Fala dos policiais firmes e coerentes – Validade - Depoimentos que se revestem de fé-pública – Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar os réus – Circunstâncias que evidenciam a plena ciência da origem espúria dos veículos receptados – Adulteração da placa do veículo Kia/Soul devidamente caracterizada - Quadro Probatório seguro, estando apto a embasar o decreto condenatório – RECURSO MINISTERIAL- Exasperação da pena-base em relação ao crime de tráfico – Viabilidade – Excessiva quantidade de droga - Inteligência ao art. 42 da Lei de Drogas – Aplicação do redutor que, pelas circunstâncias, é totalmente descabido – Reajuste da reprimenda de Rodrigo no tocante ao delito de porte ilegal de arma de fogo - Impossibilidade da pena ficar aquém do mínimo legal – Inteligência à Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Precedentes - Regime fechado de rigor – Preliminar rejeitada, recursos defensivos desprovidos e ministerial provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500233-07.2018.8.26.0546,
da
Comarca
de
Mogi-Guaçu,
em
que
são
apelantes/apelados HENRIQUE CESAR DOS SANTOS e ANDERSON DE LIMA
OLIVEIRA, é apelado RODRIGO CAVALCANTE DE ARAUJO e Apelado/Apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar suscitada pela defesa de Anderson, negaram provimento aos recursos
defensivos e deram provimento ao recurso ministerial, nos termos em que
constarão do acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500233-07.2018.8.26.0546 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500233-07.2018.8.26.0546
Origem: Vara Criminal/Mogi-Guaçu
Magistrado: Dr. José Guilherme Di Rienzo Marrey
Apelantes/Apelados: HENRIQUE CESAR DOS SANTOS,
ANDERSON DE LIMA OLIVEIRA, RODRIGO CAVALCANTE
DE ARAÚJO E MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no 39565
APELAÇÕES
TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÕES,
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO
AUTOMOTOR E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA RECURSO DEFENSIVO
Preliminar Inépcia da denúncia Não ocorrência - Peça
acusatória
que
descreve
minuciosamente
as
condutas
imputadas aos acusados, possibilitando-lhes a ampla defesa
Preenchimento a todos os requisitos elencados no art. 41 do
CPP Mérito - Absolvição Impossibilidade - Materialidade
e autoria delitivas nitidamente demonstradas
Fala dos
policiais firmes e coerentes Validade - Depoimentos que se
revestem de fé-pública Ausência de provas de que teriam
intuito de prejudicar os réus Circunstâncias que evidenciam
a plena ciência da origem espúria dos veículos receptados
Adulteração da placa do veículo Kia/Soul devidamente
caracterizada - Quadro Probatório seguro, estando apto a
embasar o decreto condenatório RECURSO MINISTERIAL-
Exasperação da pena-base em relação ao crime de tráfico
Viabilidade Excessiva quantidade de droga - Inteligência ao
art. 42 da Lei de Drogas Aplicação do redutor que, pelas
circunstâncias, é totalmente descabido
Reajuste da
reprimenda de Rodrigo no tocante ao delito de porte ilegal de
arma de fogo - Impossibilidade da pena ficar aquém do
mínimo legal Inteligência à Súmula 231 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça Precedentes - Regime fechado de rigor
Preliminar rejeitada, recursos defensivos desprovidos e
ministerial provido.
Cuida-se
de
recursos
de
apelação
interpostos em face da r. sentença de fls. 419/433, que
condenou ANDERSON LIMA DE OLIVEIRA à pena de 09
anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mais 520 dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500233-07.2018.8.26.0546 -Voto no
3
multa, como incurso no art. 180, caput, do art. 311, caput,
ambos do Código Penal, e do art. 33, caput, da Lei n°
11.343/06; HENRIQUE CÉSAR DOS SANTOS à pena de 10
anos de reclusão, também em regime inicial fechado, e mais o
pagamento de 530 dias-multa, como incurso ao art. 180, caput,
por duas vezes, do art. 311, caput, ambos do Código Penal, e do
art.
33,
caput,
da
Lei
n°
11.343/06;
e
RODRIGO
CAVALCANTE DE ARAÚJO à pena de 11 anos e 06 meses de
reclusão, também em regime inicial fechado, além de 528 dias-
multa, como incurso ao art. 180, caput, do art. 311, caput,
ambos do Código Penal, do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06 e
do art. 16, § único, IV, da Lei n° 10.826/03.
O Parquet recorre visando a exasperação
das penas-bases pelo crime de tráfico de drogas, bem como
seja a pena de RODRIGO aumentada, eis que tornou aquém do
mínimo com o reconhecimento da confissão (fls. 441/447).
Os réus também apelaram. Preliminarmente,
ANDERSON alega inépcia da denúncia. No mérito, todos os
acusados buscam, em síntese, a absolvição por insuficiência de
provas, bem como a aplicação do redutor previsto no art. 33,
§4o quanto ao delito de tráfico (fls. 448/456, 476/484 e
516/520).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 509/513,
524/527, 531/533 e 539/541), a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento tão somente do recurso
ministerial (fls.).
Relatei.
De
proêmio,
convém
destacar
que
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500233-07.2018.8.26.0546 -Voto no
4
preliminar
suscitada
pelo
acusado
ANDERSON,
suficientemente já rechaçada em primeiro grau, não merece
mesmo acolhimento.
Não há que se falar em inépcia da denúncia,
uma vez que esta narrou todas as circunstâncias, assim como
toda a dinâmica dos fatos, permitindo, assim, total exercício
da ampla defesa. E, como bem esclareceu o Desembargador
Camilo Léllis, em magnífico voto: “(...) é inviável pré-estabelecer que
a peça acusatória esteja totalmente lastreada em pormenores. Como se
sabe, a justa causa consubstancia-se no conjunto probatório mínimo para
a propositura da ação penal. Assim, as minúcias sempre serão reveladas e
colhidas no decorrer da instrução criminal, sob o crivo do contraditório.
Logo, para a propositura da inaugural, descabe uma descrição esmiuçada,
bastando a simples exposição do fato criminoso, com todas as suas
circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais
se possa identificá-lo, bem como a classificação do crime, que é o caso dos
autos.” (APL 0012770-67.2005.8.26.0093, rel. Camilo Léllis, 4a
Câmara de Direito Criminal, j. 31.01.2017).
Como se vê, houve a descrição da pessoa
que praticou o fato criminoso (quis), o meio que empregou
(quibus auxiliis), a maneira pela qual praticou (quomodo), o lugar
(ubi) e o tempo (quando), não havendo irregularidade.
Deste
modo,
figuraram
plenamente
assegurados os princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório elementos afastados quando de uma denúncia
genérica e abstrata
, tendo todas as oportunidades de
exercício ao seu direito de ampla defesa. Neste sentido:
"O reconhecimento da inépcia da denúncia pressupõe
falta total de exposição do fato criminoso, com todas
as suas circunstâncias, de forma a macular o
exercício do direito da ampla defesa, o que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500233-07.2018.8.26.0546 -Voto no
5
verifica no caso dos autos" (HC 160717/ SP,
Habeas Corpus 2010/0015723-2, rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, j.
08/02/2011).
“Não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a
descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de
forma suficiente ao exercício do direito de defesa,
com
a
narrativa
de
todas
as
circunstâncias
relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a
compreensão da acusação, com base no artigo 41 do
Código de Processo Penal” (HC 106012/DF

Ministra Maria Thereza de Assis Moura
DJ
17.10.2011).
Rejeito, portanto, a preliminar.
No mérito, apenas o recurso ministerial
comporta provimento, sorte esta que não socorre as defesas.
Anderson
Lima
de
Oliveira,
Rodrigo
Cavalcante de Araújo e Henrique César dos Santos, qualificados
nos autos, foram denunciados como incursos nas penas do art. 33,
caput, da Lei n° 11.343/06 e nos artigos 180, caput, por duas
vezes, 288, § único, e 311, todos do Código Penal, e no artigo 16,
§ único, IV, da Lei n° 10.826/03, crimes em concurso material.
Segundo a denúncia, no dia 20 de dezembro
de 2018, por volta das 22:07h, em diversos lugares e na avenida
José Rodrigues Neto, altura do n°2.295, Jd. Zaniboni II, no
Município e Comarca de Mogi Guaçu, os réus, agindo em concurso
e unidade de desígnios, transportavam, guardavam e tinham em
depósito, para tráfico, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, 3 (três) porções de maconha,
embaladas em tijolos com filme plástico, pesando cerca de 1,940
kg (um quilograma, novecentos e quarenta gramas).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500233-07.2018.8.26.0546 -Voto no
6
Consta,
ademais,
que,
nas
mesmas
circunstâncias de tempo e espaço e entre os dias 18 de
novembro e 11 de dezembro de 2018, os réus, agindo em
concurso e unidade de desígnios, adquiriram, receberam,
ocultaram e conduziram, em proveito comum, os automóveis: 1.
KIA/Soul, preto, 2011, placas FES-7519/Mogi Guaçu-SP, de
propriedade de Sanderson Rogério Martins e 2. GM/Prisma,
branco, 2017, placas FAT-1156/Mogi Guaçu-SP, de propriedade
de David César da Silva, coisas que sabiam ser produto de
crime, tendo, ainda, adulterado e remarcado as placas do
veículo automotor KIA/Soul, acima descrito, substituindo as
placas verdadeiras (FES-7519/Mogi Guaçu-SP) pelas placas
falsas FAX-6606/Mogi Guaçu-SP, sinais identificadores de
veículo automotor.
Consta,
igualmente,
que,
nas
mesmas
circunstâncias de tempo e espaço, os réus agindo em concurso
e unidade de desígnios, possuíam, portavam e transportavam,
uma arma de fogo, revólver, marca Rossi, calibre 38, de uso
permitido, com a numeração suprimida, afora correspondentes
seis cartuchos de munição, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar.
Consta, por fim, que, no período de 18 de
novembro a 20 de dezembro de 2018, os réus associaram-se,
com emprego de arma de fogo, para o fim específico de
cometerem os crimes aqui imputados e outros mais.
Pois bem.
Tendo em vista as variadas imputações
feitas aos acusados, convém analisar, primeiramente, toda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500233-07.2018.8.26.0546 -Voto no
7
prova oral colhida, a fim de se evitar desnecessárias
repetições.
David Cesar da Silva, vítima de uma das
receptações, relatou que estacionou seu veículo PRISMA em
frente ao restaurante em que trabalha e que quando saiu notou
que não estava mais lá. Disse não ter visto o seu carro sendo
roubado (sic) e nem quem o roubou, mas ter imediatamente
acionado o 190, recebendo a orientação de ir à delegacia.
Apontou que após aproximadamente 14 dias teve notícia da
recuperação de um veículo e percebeu que era justamente o
seu, tendo então se deslocado até a delegacia para fazer o
reconhecimento e buscar o automóvel.
A testemunha Orozimbo Domingos Júnior,
policial militar, disse que realizava patrulhamento pelo Jardim
Zaniboni I, próximo à Avenida Suécia, quando a equipe de apoio
tático informou via rádio que estava acompanhando um veículo
Kia Soul pelo Jardim Fantinato, veículo esse que já teria sido
perseguido em outras oportunidades. Nesse contexto, afirma
que foram até o local para realizar o cerco aos acusados, tendo
visualizado o veículo e começado a perseguição, que durou
cerca de 15 minutos, passando por algumas avenidas e bairros
até que o veículo perseguido bateu em algumas árvores e os
acusados o abandonaram, fugindo a pé, porém, sem êxito, já
que detidos na sequência. Destacou não se recordar
exatamente da posição dos acusados no veículo no momento da
fuga, lembrando apenas que Rodrigo dirigia o veículo. Em
seguida, de acordo com a testemunha, foram encontrados
aproximadamente 3kg de maconha no assoalho do veículo,
atrás do banco do motorista; além de ter sido constatado que
as placas do automóvel haviam sido furtadas de um outro
veículo Kia Soul cerca de 15 dias antes do fato na cidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500233-07.2018.8.26.0546 -Voto no
8
Jaguariúna. Relatou, ainda, que o PM Montefusco ao
abordar o acusado Rodrigo encontrou um revólver calibre
38 com 6 munições e numeração suprimida. No mais, afirmou
que durante a abordagem o celular de Henrique que estava
dentro do veículo começou a tocar, tendo ele, Orozimbo,
atendido e falado com pessoa que se identificou como avó de
Henrique e que demonstrava estar muita preocupada, pois
tinha recebido a notícia de que seu neto havia sofrido um
acidente; perguntada sobre o endereço de Henrique, ela
teria afirmado que morava na rua Santo Antônio de Posse,
144, Jardim Zaniboni II, informação que, em delegacia,
não foi confirmada por Henrique que, questionado, afirmou
que morava no Jardim Canaã, o que causou estranheza aos
policiais que, então, se deslocaram até o endereço
informado pela avó de Henrique e se depararam no fundo
do quintal da casa com um veículo Prisma escondido, e que
também foi constatado que era produto de furto, contexto
em que Henrique confessou o furto do automóvel, relatando
inclusive como o fizera, não se tendo, de outra parte, apurado
se Henrique tinha participação no furto do veículo Kia Soul.
Ressaltou, ainda, que, em delegacia, os acusados negaram os
fatos. Por fim, afirmou que dentre os acusados apenas
conhecia Rodrigo, que teria sido preso anos antes por roubo a
residência, destacando, ainda, terem sido encontrados bilhetes
trocados entre os presos o ameaçando.
A testemunha Ronivei Montefusco, policial
militar, por sua vez, disse que, no dia dos fatos, estava em
patrulhamento e já tinha conhecimento das placas roubadas
dias antes em Jaguariúna. Afirmou que identificaram um
veículo Kia Soul com placas de numeração idênticas às
roubadas e sinalizaram para que parasse, tendo porém o veículo
empreendido fuga, por cerca de 10 minutos em alta velocidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500233-07.2018.8.26.0546 -Voto no
9
e por longa distância. Relata que, a partir desse momento,
informaram as demais viaturas para formarem um cerco ao
veículo, tendo os acusados em determinado momento perdido o
controle do automóvel e batido em algumas árvores, quando
teriam saído correndo. Nesse contexto, afirmou ter corrido
atrás do motorista que era Rodrigo, que enquanto corria
dispensou um revólver no chão, bem como que os demais
acusados foram contidos pelos outros policiais. Disse, ainda,
que o PM Orozimbo encontrou a droga no assoalho do
automóvel e que posteriormente encontraram o outro
automóvel Prisma na casa de Henrique, tendo ele assumido
o furto do bem, descrevendo inclusive a forma como realizou,
sem que por outro lado tenha sido apurado qualquer
envolvimento de tal acusado com o furto do veículo Kia Soul.
Afirmou, por fim, que só conhecia Rodrigo por ele já ter sido
preso por roubo e não ter conhecimento de ameaças.
A testemunha de defesa Abdiel Guerini de
Carvalho, conhecido do acusado Rodrigo, relatou conhecer o
acusado pois trabalharam juntos como mecânicos. Disse que, no
dia 19/12, fizeram o motor do veículo Kia Soul, e que no dia
seguinte iriam verificar um barulho que Anderson havia
relatado. Afirmou que estava na oficina trabalhando, quando o
Anderson ligou para ele para avisar que iria buscá-lo na oficina
para arrumar o veículo, mas que ele, Abdiel, pediu para que
esperasse, pois já estava indo embora para casa; Anderson
disse, então, que iria abastecer primeiro e depois buscá-lo na
sua casa, porém ele e Rodrigo não apareceram mais.
A testemunha de defesa Rodrigo Anastácio
da Silva, conhecido do acusado Rodrigo, relatou também
conhecer o acusado do trabalho. Disse que no dia 20/12
trabalharam à tarde e na hora de ir embora ele, Rodrigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500233-07.2018.8.26.0546 -Voto no
10
Anastácio, teria convidado o acusado para tomar uma cerveja ,
tendo o último recusado, afirmando que tinha um carro para
arrumar. Nesse aspecto, ressaltou ter conhecimento de que o
acusado trabalhava como mecânico após o trabalho, afirmando,
ainda, não ter nenhum problema com o reu e ter tido notícia do
crime no dia seguinte.
A testemunha de defesa Luís Henrique da
Silva, conhecido do acusado Rodrigo, relatou ser ex-
empregador do acusado, que teria com ele trabalhado por
aproximadamente 7 meses como motoboy. Relatou que Rodrigo
foi um bom funcionário, que nunca deu trabalho e era muito
educado, de modo que, inclusive, o contrataria novamente.
Afirmou saber que Rodrigo fazia bico como mecânico para
complementar a renda, bem como que ficou surpreso com a
notícia da prática de crime.
A testemunha de defesa Filipe Dorsi
Guedes, amigo do acusado Anderson, foi ouvido como
informante e relatou ser amigo próximo do acusado há
aproximadamente 4 anos e que durante esse período ele
sempre trabalhou. Disse ter tido notícia de que Rodrigo foi
preso por estar com um carro, relatando ainda que o acusado
seria solteiro, e que quando preso estaria trabalhando na
empresa Mahle.
A testemunha de defesa Eduardo Rosalino,
amigo do acusado Anderson, foi ouvido como informante e
relatou ser amigo do acusado há aproximadamente 15 anos e
que durante esse período não teve conhecimento do
envolvimento dele com crimes. Disse saber que o acusado
sempre trabalhou, e que inclusive quando foi preso estava
trabalhando na empresa Mahle.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500233-07.2018.8.26.0546 -Voto no
11
Em seu interrogatório, o réu Henrique
afirmou que comprou o veículo Prisma encontrado na
garagem de sua residência sem saber que era produto de
crime,
pagando
R$
5.000,00
de
entrada,
tendo
posteriormente notícia de sua ilicitude, mas não quis
devolvê-lo. Negou, nessa linha, ter afirmado em solo policial
que teria furtado referido veículo. Alegou que, antes do fato,
nunca teve envolvimento com o crime, e que sempre trabalhou e
estudou. Disse que os acusados Rodrigo e Anderson seriam
seus amigos e que não tinham nenhuma relação com o
veículo Prisma. Relatou que no dia dos fatos estava com os
demais acusados no automóvel Kia Soul, veículo adquirido por
Anderson e que não tinha conhecimento de que o carro tinha a
placa trocada e era roubado, apenas que tinha problemas
mecânicos. Negou também ter conhecimento da arma e da
droga encontradas no dia do fato. Relatou, ainda, que estava
sentado no bando de trás do veículo Kia Soul e que no momento
que o carro parou com a batida, desceu e tentou correr por
impulso e desespero, mas imediatamente foi contido pelos
policiais. Afirmou não saber se a distância percorrida durante
a perseguição, mas que essa foi longa.
Em seu interrogatório judicial, o réu
Rodrigo Cavalcante de Araújo, por sua vez, afirmou que a
arma seria dele, levando-a na cintura, e que os demais
acusados não teriam conhecimento de que ele a portava. Por
outro lado, disse que não saber da origem ilícita do veículo Kia
Soul e desconhecer a droga nele encontrada, tendo o veículo
sido levado por Anderson à mecânica em que ele, Rodrigo,
trabalhava para fazer o motor no dia anterior aos fatos.
Relatou ter executado o trabalho com a ajuda de Abdiel e que
no dia seguinte Anderson teria retornado pois o carro estaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500233-07.2018.8.26.0546 -Voto no
12
emitindo um barulho estranho no motor. Alegou, no mais, que
era Anderson quem dirigia o veículo no dia dos fatos e que não
teria percebido a adulteração da placa. Quanto ao revólver,
disse que iria vendê-lo a terceiro. Ressaltou, no mais, conhecer
os acusados do bairro em que moram, não tendo qualquer
envolvimento
anterior
com
eles.
Destacou
não
ter
conhecimento do veículo Prisma.
Em seu interrogatório judicial, o réu
Anderson Lima de Oliveira, por seu turno, afirmou que
comprou o veículo Kia Soul por um valor mais barato, pois
estava com problema no motor e não tinha documento,
somente a nota, tendo consultado a placa, em relação a qual
não constava nada, não tendo percebido a adulteração. Disse,
no mais, não ter conhecimento da droga e da arma encontradas,
bem como que, no dia dos fatos, ligou para o Rodrigo que saiu
do trabalho e deixou a moto na casa dele, e juntos foram
testar o motor do carro; passaram na rua da casa do Henrique
e como ele estava na calçada o chamaram para ir junto. Relatou
que não sabia que Rodrigo estava indo vender uma arma e que
era ele quem dirigia o carro, tendo a perseguição durado cerca
de 5 minutos. Por fim, ressaltou que não sabia nada quanto ao
veículo Prisma, bem como que nunca tinha sido acusado por
qualquer crime, trabalhando na empresa Mahle há 6 anos.
1) DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DO VEÍCULO
KIA/SOUL E DO TRÁFICO DE DROGAS PELOS TRÊS RÉUS
A materialidade e autoria dos delitos acima
mencionados estão satisfatoriamente demonstradas pelo
boletim de ocorrência (fls. 22/25), pelo auto de exibição e
apreensão (fl. 19/20), pelo boletim de ocorrência dando conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500233-07.2018.8.26.0546 -Voto no
13
do furto do veículo (fls. 134/136), pelo laudo de exame
toxicológico
(fls.
207/209),
pela
perícia
da
placa
identificadora do veículo (fls. 307/309), bem como, e
principalmente, pela prova oral colhida.
As negativas dos réus apresentadas em
juízo, além de isoladas, são pouco críveis e contraditórias,
estando dissonantes do restante dos elementos coligidos.
Conforme
restou
apurado,
o
veículo
Kia/Soul utilizado pelos acusados já vinha sendo perseguido em
outras oportunidades, além de apresentarem as mesmas placas
de outro veículo Kia/Soul que fora objeto de furto.
Ocorre que os réus foram alvos de
perseguição policial por cerca de 15 minutos, imprimindo no
veículo alta velocidade, conduta esta, como restou bem
salientado na r. sentença de primeiro grau, não condizente com
sujeitos que alegam desconhecer a origem ilícita do veículo ou a
existência de drogas em seu interior. A despeito disso, após
perderem o controle do automóvel e colidir, todos os réus
tentaram deliberadamente fugir correndo, o que somente
evidencia que realmente tinham ciência sobre os ilícitos aqui
em análise.
No delito de receptação, a apreensão da
coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua
responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova.
Nesse sentido:
"Na receptação, a apreensão da coisa subtraída
em poder do agente gera presunção de sua
responsabilidade, invertendo-se o ônus da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500233-07.2018.8.26.0546 -Voto no
14
prova,
impondo-se
justificativa
inequívoca,
assim, se esta for dúbia e inverossímil,
transmuda-se
a
presunção
em
certeza,
autorizando, assim, a condenação." (TACRIM-
SP - RT 746/629).
Não tendo eles, com efeito, apresentado
versão verossímil para a posse do produto de origem espúria,
como lhe cabia fazer, nos termos do art. 156, do Código de
Processo Penal, fica evidente a configuração do elemento
subjetivo do tipo, qual seja, o dolo.
A longa perseguição policial, a tentativa de
fuga após a colisão do veículo, bem como as versões
completamente infundadas a respeito da posse e propriedade
do bem evidenciam a ciência de sua origem espúria, sendo certo
que, segundos informado pelos policiais, tal veículo já tinha sido
alvo de perseguições posteriores. Aliás, a despeito de
Anderson ter informado que comprou o carro mais barato em
virtude das avarias e da falta de documento, sequer indicou os
dados do suposto vendedor e também não apresentou qualquer
recibo de compra a corroborar sua alegação, daí porque é
seguro dizer que ele já tinha conhecimento da origem ilícita,
assim como os demais.
A prova da ciência da origem ilícita do bem
é extraída da própria conduta do agente e das circunstâncias
da infração que cometeu. Neste sentido:
“O dolo específico constante no art. 180, caput, do
CP, vazado no conhecimento prévio da origem
criminosa da res, deve ser auferido através do
exame de todas as circunstâncias que cercam o
seu recebimento ou do exercício da posse
propriamente dita.” (TACRIM-SP, rel. Ribeiro dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500233-07.2018.8.26.0546 -Voto no
15
Santos, BMJ 86/15).
“A prova do conhecimento da origem delituosa da
coisa, no crime de receptação pode extrair-se da
própria
conduta
do
agente
e
dos
fatos
circunstanciais que envolvem a infração.” (TACRIM-
SP, rel. Nogueira Filho, JUTACRIM 96/240).
Como dito alhures, impossível acreditar que
os réus não tivessem conhecimento acerca da origem do carro
e também das drogas que ali transportavam, pois não haveria
razão para que não tivessem tentado despistar e fugir dos
policiais.
Quanto ao crime previsto no art. 311 do
Código Penal, também não há dúvidas sobre sua ocorrência, já
que o veículo ostentava placas roubadas de outro automóvel,
sendo evidente que os réus o adulteraram para a prática de
crimes. E o fato de Rodrigo trabalhar em uma oficina mecânica
e Anderson ter levado o carro para realizar ”reparos” não pode
ser descartado, já que, como restou apurado, as placas
encontradas no carro em que estavam remetiam a outra do
mesmo modelo.
A
simples
negativa
e
alegação
de
desconhecimento sobre a adulteração não convence. Aliás,
segundo Anderson, antes de adquirir o carro ele teria
consultado a placa, não havendo nenhum problema. Logo, qual a
explicação para o carro ter sido encontrado em sua posse com
as placas adulteradas? Ora, se o carro não estava com a placa
trocada, mas posteriormente à compra foi encontrado com
placa de outro veículo, a única resposta é que ele, com a ajuda
dos corréus, realizaram tal adulteração a fim de dificultar e
mascarar a origem espúria do bem, daí porque não há dúvida
sobre o elemento subjetivo do tipo de ambos os crimes, qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500233-07.2018.8.26.0546 -Voto no
16
seja, tanto do delito previsto no art. 180, como do art. 311,
ambos do CP.
Veja que as testemunhas de defesa, por
outro lado, em nada acrescentaram de relevante aos fatos, eis
que não presenciaram e somente atestaram sobre a boa
conduta deles.
Da mesma forma, o delito de tráfico é
incontroverso. Os policiais, após abordarem os acusados e
realizarem
revista,
encontraram
grande
quantidade de
entorpecentes no interior do automóvel em que eles estavam.
Note-se que os agentes ouvidos em juízo
prestaram depoimentos extremamente coerentes, claros e
concisos em ambas as sedes e narraram os fatos com precisão
e riqueza de detalhes, contando minuciosamente como se deu
toda a abordagem. Dessa forma, seus testemunhos devem, sim,
possuir maior valoração, pois, além de não terem intenção de
prejudicarem os acusados imputando-lhes crime tão sério, não
há nos autos quaisquer conjecturas a respeito (ônus da
defesa). É que o estado tem seus agentes
concursados legalmente aptos a reprimir o crime e seus
depoimentos somente podem ser afastados se demonstrada
eventual irregularidade ou interesse particular na condenação
do acusado, o que não se deu no caso em tela. Demais disso, as
falas destes profissionais, que, escolhidos pelo Estado para
desempenhar a nobre função de proteção da população,
possuem fé-pública, sendo seus depoimentos dignos de crédito
e plena validade, mesmo porque, como dito alhures, não restou
provada qualquer intenção dos guardas em, de alguma forma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500233-07.2018.8.26.0546 -Voto no
17
prejudicarem os réus.
Não se pode desmerecer o depoimento dos
policiais apenas por sua condição de agente da lei, sendo firme
a jurisprudência neste sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando
prestado
em
juízo,
sob
a
garantia
do
contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse
particular
na
investigação
penal,
age
facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que
as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos
probatórios
idôneos.
Doutrina
e
jurisprudência.” (HC 73518/SP, Rel. Min.
CELSO
DE
MELLO,
j.
26/03/1996,
Primeira Turma, DJ 18-10-1996).
E
consoante
lição
do
mestre
ARY
BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando
emane de agentes de Polícia, consiste em
velharia em boa hora mandada ao bolor dos
armários de reminiscências especiosas. Desde
que verossímeis; desde que partidas de pessoas
insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada
se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500233-07.2018.8.26.0546 -Voto no
18
ordem alguma, para que se repudie a palavra de,
precisamente, pessoas a quem o Estado confere
a missão importantíssima de, coibindo o crime,
operar, e nada menos, a própria prisão.”
(RJTJESP 136/477).
Ao contrário: é testemunha que depõe
compromissada, com presunção de veracidade por ser
funcionário público, narrando sobre os atos que, de ofício,
foram praticados no exercício das suas funções.
Ademais,
como
afastaríamos
tais
palavras, se na esmagadora maioria das prisões como in casu, as
únicas testemunhas são os próprios policiais? Seria um
equívoco jurídico, com implicações graves à vida em sociedade,
se os Doutos Juízes e Desembargadores deste Tribunal de
Justiça passassem a absolver indistintamente réus em casos
como o presente, em que a fala dos policiais acaba sendo
determinante para a condenação.
A Justiça não pode fechar os olhos para
as evidências dos autos, devendo o Poder Judiciário estar
sensível às artimanhas, cada vez mais aperfeiçoadas, utilizadas
pelos criminosos para se furtarem da aplicação da lei penal.
Tem se tornado cada vez mais comum a
invocação de flagrantes forjados e de irregularidades nas
condutas dos policiais, como forma de ilidir o honesto e
competente trabalho de agentes da lei e na tentativa de
acusados em se isentarem de responsabilidade.
Isso, porém, não pode ser aceito e deve
ser de pronto coibido, eis que a conduta isolada de alguns
policiais que agem ao arrepio da lei não pode ser generalizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500233-07.2018.8.26.0546 -Voto no
19
nem tida como regra, sendo certo que se tratam de exceções,
as quais, demais disso, devem ser cabalmente comprovadas.
Ademais,
além
de
os
policiais
não
possuírem intenção de prejudicar os acusados, não havendo
qualquer prova ou indício nesse sentido, pouco crível que eles
teriam na viatura tamanha quantidade de droga (cerca de quase
2kg de maconha, fracionada em tijolos) e imputassem sua
propriedade aos réus, a troco de nada, e sujeitos a responder
por delitos gravíssimos.
E a prova da traficância é extraída pela
exacerbada quantidade de droga apreendida, forma de
acondicionamento, e principalmente, pelas circunstâncias da
abordagem, especialmente a tentativa desabalada de fuga.
Como se sabe, o delito previsto no art.
33, caput, da Lei no 11.343/06 é crime de ação múltipla,
admitindo várias condutas, como, “ter em depósito”, “guardar”
e “trazer consigo” a substância entorpecente, para fins de
tráfico.
A propósito:
“[...] Ademais, é sabido que o tráfico de
entorpecentes é delito de ação múltipla ou
conteúdo variado cuja consumação se contenta
com a aquisição, transporte, depósito, guarda ou
simples porte da droga, desde que não seja para
consumo pessoal. Daí não haver falar em mero
auxílio ao uso de drogas, visto que a paciente foi
flagrada na posse de maconha e cocaína. (STJ -
HC 211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES,
6a TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe
31/08/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500233-07.2018.8.26.0546 -Voto no
20
É por isso que o fato de não estarem
praticando típicos atos de mercancia, portanto, não os
desresponsabilizam do delito em tela.
2) DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DO
VEÍCULO GM/PRIMA PELO AUCSADO HENRIQUE
A materialidade e autoria de Henrique
deste delito restou bem comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 22/25), auto de exibição e apreensão (fl.
19/20), boletim de ocorrência dando conta do furto do veículo
(fls. 137/138), pelo auto de entrega (fl. 142) e pela prova oral
colhida em juízo.
Verificou-se que o veículo foi encontrado
em sua residência, tendo ele reconhecido que o veículo estaria
em sua posse após suposta compra (negando assim o
conhecimento de sua origem ilícita), ao passo que os demais
acusados negaram ter conhecimento do bem.
Ademais,
outra
circunstância
marcante
sobre tal fato é que, conforme se observou, ele forneceu
endereço residencial diverso do que efetivamente morava,
justamente porque o carro se encontrava lá, a fim de escondê-
lo da polícia.
Isso, portanto, deixa claro o conhecimento
sobre a origem espúria do bem. Aliás, em seu interrogatório ele
próprio afirma que posteriormente soube da procedência
espúria, mas que mesmo assim não quis devolver o automóvel.
Daí porque impossível a absolvição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500233-07.2018.8.26.0546 -Voto no
21
3) DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA
DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA PRATICADO PELO
AUCSADO RODRIGO
A análise dos elementos constantes dos
autos - boletim de ocorrência (fls. 22/25), auto de exibição e
apreensão (fl. 19/20), laudo de fls. 257/259 e prova oral
colhida em juízo - permite a aferição de sua materialidade bem
como da autoria do acusado Rodrigo, que inclusive confessou a
prática do ilícito, não constando, contudo, indícios de que os
demais réus tenham qualquer envolvimento no delito.
Isso porque, além de ter reconhecido que
era dono do artefato, os policiais informaram que era ele que
estava na posse do objeto e que tentou descarta-lo, de modo
que ele mesmo informou que escondera o objeto dos demais
corréus, portanto, afirmou que eles não tinham qualquer
conhecimento.
Diante de tudo quanto exposto, o quatro
probatório se mostrou firme e condizente para a mantença do
édito condenatório tal qual lançado, daí porque de rigor a
mantença da r; sentença, sendo impossível a absolvição.
Nada mais quanto ao mérito, passa-se a
análise da pena, âmago do inconformismo ministerial.
1) DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DO KIA/SOUL
E DO TRÁFICO DE DROGAS.
As penas-bases de todos os crimes e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500233-07.2018.8.26.0546 -Voto no
22
todos os réus foram fixadas no mínimo legal.
Aqui, porém, razão assiste ao Parquet,
sendo de rigor a exasperação no crime de tráfico.
Isso porque, da leitura do art. 42 da Lei de
Drogas, a natureza e a quantidade de entorpecentes, bem
como a personalidade e conduta social são parâmetros que
devem preponderar sobre o art. 59 do Código Penal e serem
considerados na estipulação do quantum a ser aplicado.
Segundo o entendimento de NUCCI: “A Lei
de Drogas baseia-se, principalmente, na punição de crimes de perigo
abstrato, o que justifica destacar, como elementos preponderantes na
individualização da pena, dentre outros, a natureza e quantidade da
substância ou do produto. É natural supor que, quanto maior for a
quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em
relação à saúde pública. Ademais, quanto mais forte for a droga
ilícita, igualmente , mais grave será a consequência em virtude de sua
utilização. Estes fatores, portanto, podem e devem ser levados em
conta pelo magistrado” (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais
e processuais penais comentadas, 4aed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2009, p. 378 grifei).
De igual norte, Renato Brasileiro de Lima:
“Como se trata de crime contra a saúde pública, quanto mais nociva a
substância ou quanto maior a quantidade de droga apreendida, maior será
o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa. De fato, não se
pode equiparar a conduta daquele que é preso com um quilograma de
maconha com a daquele que é preso com um quilograma de cocaína, já que
esta droga tem um caráter viciante e destrutivo bem mais elevado que
aquela” (DE LIMA, Renato Brasileiro. Legislação criminal
especial comentada, 2aed., JusPODIVM, 2014, p. 787

destaquei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500233-07.2018.8.26.0546 -Voto no
23
Ora, os réus transportavam três tijolos
com aproximadamente 2kg de maconha, ou seja, quantidade
exorbitante e que deve ser rigorosamente sopesada em tal
fase.
Sendo assim, tal como pleiteado, fixo a
pena-base do tráfico para todos em 1/2 acima do mínimo,
fração esta que se mostra razoável e proporcional, nos termos
do art. 42 da Lei no 11.343/06, e a torno definitiva.
Pelos mesmos motivos, absolutamente
incabível o aludido redutor previsto no §4o do art. 33 da Lei de
Drogas, haja vista que a estupenda quantidade de tóxicos,
aliado a quantidade de crimes praticados pelos acusados,
somente indica envolvimento assíduo e habitual deles em
atividades criminosas.
Resultado final, portanto, das penas: 01
ano de reclusão e 10 dias-multa para receptação, 03 anos de
reclusão e 10 dias-multa para adulteração, e 07 anos e 06
meses de reclusão e 750 dias-multa para o tráfico.
2) DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DO
VEÍCULO GM/PRIMA PELO AUCSADO HENRIQUE
A pena-base foi fixada no mínimo e assim
tornada definitiva à míngua de outras circunstâncias.
3) DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA
DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA PRATICADO PELO
AUCSADO RODRIGO
Na primeira fase, a básica também foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500233-07.2018.8.26.0546 -Voto no
24
fixada no mínimo. Em seguida, presente a atenuante da
confissão, a magistrada reduziu a pena em 1/6.
Aqui, porém, novamente razão assiste ao
recurso do Ministério Público, merecendo reparo.
Ora,
malgrado
o
acusados
tenha
confessado esse crime, a atenuante prevista no art. 65, III,
“d”, do Código Penal não possui o condão de abaixar a pena
aquém do mínimo, consoante a já consolidada Súmula 231 do
Colendo STJ.
Este
entendimento,
registre-se,
foi
adotado pelo Pretório Excelso que, em decisão com
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Recurso
Extraordinário, colocou pá de cal na matéria, entendendo pela
impossibilidade de fixação da pena aquém do mínimo legal,
ante a existência de atenuantes ou atenuantes genéricas. Veja-
se:
“AÇÃO
PENAL.
Sentença.
Condenação.
Pena
privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo
legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de
atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa
especial de redução. Aplicação da pena mínima.
Jurisprudência
reafirmada,
repercussão
geral
reconhecida e recurso extraordinário improvido.
Aplicação
do
art.
543-B,
§
3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo
legal.” (RE 597270 QO-RG, Relator: Min. Cezar
Peluso, j. 26/03/2009).
O legislador estabelece as penas mínima e
máxima para o tipo penal, pautando-se na reprovabilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500233-07.2018.8.26.0546 -Voto no
25
conduta tipificada. Assim, o sistema trifásico de fixação das
penas estabelece parâmetros que devem ser seguidos pelo
julgador na fixação da reprimenda.
A sistemática supracitada, aliada aos
limites estabelecidos a cada tipo penal, confere segurança
jurídica ao condenado, já que o julgador não pode ser
arbitrário, mas deve aplicar a sanção penal fundamentando
conforme os parâmetros legais, e segurança jurídica à
sociedade, que espera pela repressão do Estado àquele que
transgride as regras sociais.
Assim, não obstante o art. 65 do Código
Penal afirme que a menoridade relativa sempre atenua a pena,
tal atenuação não pode se dar aquém dos limites estabelecidos
pelo tipo, o que não viola o princípio da legalidade. Sobre o
tema, segue brilhante trecho extraído de julgado desta
Colenda 8a Câmara de Direito Criminal deste E. Tribunal de
Justiça, da Lavra do Eminente Relator Camilo Léllis:
“(...) A famigerada súmula é fruto de produção
jurisprudencial reiterada do Superior Tribunal de
Justiça, em que restou assentada a impossibilidade
de a pena ser minorada aquém do mínimo previsto
no preceito secundário do tipo penal em virtude de
circunstância atenuante. Isso porque o limite
mínimo da pena cominado em abstrato corresponde
ao quantum concebido e eleito pelo legislador como
medida básica para a reprovação da conduta típica
correspondente.
Ademais,
os
princípios
da
individualização da pena, da proporcionalidade e da
legalidade reclamam uma sistemática para o cálculo
da sanção penal. E é exatamente nisso que consiste
o sistema trifásico, cunhado por Nelson Hungria e
adotado
pelo
Código
Penal.”
(Apelação
n°
0010958-85.2006.8.26.0438, da Comarca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500233-07.2018.8.26.0546 -Voto no
26
Penápolis. 8a Câmara de Direito Criminal.
Relator: Camilo Léllis. j.10.05.2012).
Assim,
embora
o
reconhecimento
da
atenuante, impossível a diminuição de pena, uma vez que já
restou ao mínimo, não podendo ficar aquém do estipulado.
Dessa forma, torno a reprimenda definitiva
no mínimo legal, ou seja, em 03 anos e 10 dias-multa.
Portanto, observado o concurso material
entre todos os delitos, bem como as etapas anteriores, torno
as reprimendas definitivas em 11 anos e 06 meses de reclusão
e 770 dias-multa para ANDERSON; 12 anos e 06 meses de
reclusão e 780 dias-multa para HENRIQUE; e 14 anos e 06
meses de reclusão e 780 dias-multa para RODRIGO.
O regime foi o fechado para todos e não
comporta modificação, tendo em vista não só a quantidade de
pena imposta, nos termos do art. 33, §2o, “a”, do Código Penal,
bem como pela periculosidade e personalidade totalmente
voltada à criminalidade dos acusados, que se mostraram estar
diretamente envolvidos a atividades e práticas criminosas.
Ante
o
exposto,
REJEITO
A
PRELIMINAR suscitada pela defesa de Anderson, NEGO
PROVIMENTO
aos
recursos
defensivos,
e
DOU
PROVIMENTO ao ministerial para exasperar a pena-base de
todos os acusados em relação ao delito de tráfico de drogas,
bem como para reajustar a reprimenda de Rodrigo no tocante
ao delito de porte ilegal de arma de fogo, mantendo-se, no
mais, a r. sentença tal qual lançada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500233-07.2018.8.26.0546 -Voto no
27
EDISON BRANDÃO
Relator